Tribunal: TJDFT
Processo: 0730478-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730478-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: AJR SECURITIZADORA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA contra a decisão de ID 132626568, na origem, proferida em ação de embargos à execução, que indeferiu o pedido para a concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia, proferida sentença na origem (ID 138684072), em 3.10.2022, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora